Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SOB PENA DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos devedores para que indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de multa, com base na ausência de indícios de ocultação de bens e na falta de exaurimento de diligências pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intimação dos devedores para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, mesmo na ausência de indícios de ocultação dolosa de patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adota o modelo cooperativo, exigindo a atuação colaborativa de todos os sujeitos do processo (art. 6o), inclusive o cumprimento dos deveres processuais de lealdade, boa-fé e exatidão na execução das ordens judiciais (arts. 5o, 77 e 380, III, CPC).
4. O artigo 774, V, do CPC exige, para sua aplicação, indícios concretos de que o devedor possui bens conhecidos e sonega informações essenciais. No caso, inexistem provas de ocultação ou má-fé por parte dos executados.
5. Não se verifica nos autos a existência de bem concretamente conhecido cuja ocultação possa ser imputada ao executado, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou comportamento atentatório à dignidade da justiça.
6. O exequente não exauriu todos os meios disponíveis para localização de bens dos devedores, inclusive deixando de realizar, por conta própria, buscas nos cartórios de registro de imóveis.
7. A tentativa de transferir aos devedores o ônus de localizar bens, sem subsunção fática ao art. 774, V, CPC, contraria o sistema de execução forçada e os princípios processuais que o regem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação do devedor para indicação de bens à penhora com fundamento no art. 774, V, do CPC exige a demonstração de má-fé ou ocultação dolosa de patrimônio.
2. A ausência de bens penhoráveis não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.
3. O credor deve esgotar os meios disponíveis para a localização de bens antes de pleitear medidas coercitivas com base no artigo 774, V, do CPC.